Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PASOPOGRÁFICO E GRAFOTÉCNICO. PRIMEIRO EXAME INDEFERIDO E ACOBERTADO PELA PRECLUSÃO. SEGUNDO EXAME INICIALMENTE DEFERIDO. POSTERIOR INDEFERIMENTO POR FALTA DE ACESSO AO DOCUMENTO ORGINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. É entendimento desta Corte de Justiça que o Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias.
2. Não tendo a autoridade impetrada vislumbrado qualquer utilidade na realização do exame grafoscópico em cópia de documento e que, conforme esclarecido pelo Instituto de Criminalística, a perícia apresentará resultado inútil, não há falar-se, nesse ponto, em cerceamento de defesa, pois a análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao magistrado para a condução do processo penal.
3. Diversamente, havendo elementos nos autos a indicar que o original do requerimento de abertura da empresa perante a Junta Comercial, inicialmente indisponível, agora está acessível para a realização do exame grafotécnico, deve ser deferida a perícia, garantindo-se ao paciente a produção da prova para o exercício do seu direito de ampla defesa.
4. Ordem concedida em parte para determinar a realização de exame grafotécnico nos documentos originais referentes à abertura da empresa na Junta Comercial.